Tribunal: TRF3
Processo: 5013036-16.2019.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
292/1327)

5013036-16.2019.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5013036-16.2019.4.03.6183

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: TULIO PEREIRA ALEGRIO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MANOEL ALBERTO SIMOES ORFAO - SP316235-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. SENTENÇA TRABALHISTA FUNDADA NA REVELIA. EFICÁCIA PROBATÓRIA LIMITADA. CTPS ANOTADA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRESUNÇÃO ENFRAQUECIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA SUBORDINAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de averbação, no CNIS, do período de 01/12/2011 a 10/02/2012, com inclusão dos respectivos salários de contribuição, com fundamento em sentença trabalhista que reconheceu vínculo empregatício com a empresa Imprima Tintas e Vernizes Ltda. A sentença concluiu que a decisão trabalhista, fundada exclusivamente na revelia, não vincula o INSS (art. 506 do CPC) e que os documentos apresentados não comprovam vínculo empregatício, ônus que incumbia ao autor (art. 373, I, do CPC). O autor foi condenado ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade (art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC). Em apelação, sustenta a suficiência da sentença trabalhista e da anotação em CTPS para comprovação do vínculo e requer a reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se sentença trabalhista proferida à revelia, acompanhada de anotação em CTPS e documentos comerciais e financeiros, é suficiente para comprovar vínculo empregatício, e não mera relação de trabalho, para fins de averbação de período no CNIS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença trabalhista proferida à revelia, fundada exclusivamente na presunção de veracidade dos fatos alegados, não produz efeitos automáticos na esfera previdenciária, pois o INSS não integrou a lide, nos termos do art. 506 do CPC.

A decisão trabalhista, nessas circunstâncias, constitui mero indício, não configurando prova plena do vínculo empregatício para fins previdenciários.

A anotação em CTPS determinada judicialmente, quando baseada exclusivamente em revelia, não ostenta a mesma densidade probatória de registro realizado no curso regular da relação de emprego, encontrando-se enfraquecida a presunção iuris tantum de veracidade.

Os documentos apresentados — comprovantes de pagamento, demonstrativos de comissões, e-mails, registros de pedidos e transferências bancárias — evidenciam prestação de atividade laboral, mas não permitem distinguir, de forma segura, entre relação de emprego (art. 3o da CLT) e trabalho autônomo ou representação comercial (Lei no 4.886/65).

A subordinação jurídica, elemento essencial do vínculo empregatício, não se comprova apenas por indícios documentais, exigindo contextualização fática apta a demonstrar ordens, hierarquia, fiscalização, controle e poder disciplinar.

O autor, a quem incumbia o ônus da prova do fato constitutivo do direito (art. 373, I, do CPC), desistiu expressamente da produção de prova testemunhal, deixando de suprir lacunas relevantes quanto à dinâmica da relação jurídica.

Os precedentes invocados não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de hipóteses em que havia presunção hígida da CTPS ou instrução probatória suficiente para caracterização do vínculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A sentença trabalhista fundada exclusivamente na revelia não vincula automaticamente o INSS e não constitui prova plena do vínculo empregatício para fins previdenciários.

A anotação em CTPS decorrente de decisão trabalhista baseada apenas na revelia possui presunção de veracidade enfraquecida.

Incumbe ao segurado comprovar, por prova robusta, a existência de subordinação jurídica para fins de reconhecimento de vínculo empregatício, não bastando indícios documentais compatíveis também com trabalho autônomo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 506; 98, §§ 2o e 3o. CLT, art. 3o. Lei no 4.886/65.

Jurisprudência relevante citada: não há.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5013036-16.2019.4.03.6183

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: TULIO PEREIRA ALEGRIO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MANOEL ALBERTO SIMOES ORFAO - SP316235-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de ação previdenciária proposta por TÚLIO PEREIRA ALEGRIO em face do INSS, objetivando a averbação, no CNIS, do período de 01/12/2011 a 10/02/2012, relativo à empresa Imprima Tintas e Vernizes Ltda., com a inclusão dos respectivos salários de contribuição, com fundamento em sentença trabalhista que reconheceu vínculo empregatício.

O INSS apresentou contestação.

Foi deferida a produção de prova testemunhal, da qual o autor posteriormente desistiu.

Sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que a sentença trabalhista não produz efeitos automáticos na esfera previdenciária, por não vincular o INSS (art. 506 do CPC), além de ter sido proferida com base exclusiva na revelia da reclamada, sem valoração probatória. Consignou, ainda, que a documentação apresentada não seria suficiente para comprovar vínculo empregatício, ressaltando que o ônus da prova incumbia ao autor (art. 373, I, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

O autor foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

Inconformado, o autor interpôs apelação, sustentando, em síntese, que a sentença trabalhista transitada em julgado seria suficiente para comprovar o vínculo e autorizar a averbação; que as provas materiais juntadas aos autos dispensariam a produção de prova oral; que a CTPS anotada goza de presunção iuris tantum de veracidade; e que a ausência de recolhimentos previdenciários não poderia prejudicar o segurado. Requer, ao final, a reforma da sentença.

O INSS não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Recebo o apelo interposto pelo autor por atender os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se a verificar se os elementos trazidos aos autos — sentença trabalhista fundada na revelia, anotação em CTPS determinada por essa decisão e documentos de natureza comercial e financeira — são suficientes para comprovar vínculo empregatício, e não apenas relação de trabalho, para fins de averbação do período no CNIS.

Ônus da prova e delimitação da controvérsia

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia ao autor a prova do fato constitutivo do direito alegado. Embora tenha sido deferida a produção de prova testemunhal, o próprio autor expressamente desistiu de sua realização, deixando de produzir meio probatório apto a esclarecer elementos centrais da relação jurídica controvertida, em especial a subordinação.

Esse dado processual é relevante e condiciona a valoração de todo o conjunto probatório, pois os documentos apresentados, como se verá, dependiam de contextualização fática que somente a prova oral poderia fornecer.

Eficácia probatória da sentença trabalhista

A sentença trabalhista que reconheceu o vínculo empregatício foi proferida à revelia da reclamada, com base exclusiva na presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, sem cognição probatória ampla.

Além disso, o INSS não integrou a lide trabalhista, razão pela qual a decisão não lhe é oponível automaticamente, nos termos do art. 506 do CPC. Nessas circunstâncias, a sentença trabalhista não constitui prova plena do vínculo, servindo apenas como indício, insuficiente, por si só, para irradiar efeitos na esfera previdenciária.

Anotação em CTPS

A anotação na CTPS do autor decorre diretamente da decisão trabalhista, que determinou o registro do contrato. Contudo, como a própria sentença trabalhista se baseou exclusivamente na revelia, tal anotação não ostenta, no caso concreto, a mesma densidade probatória de um registro regularmente efetuado pelo empregador no curso normal da relação de emprego.

Assim, embora a CTPS, em regra, goze de presunção iuris tantum de veracidade, essa presunção encontra-se enfraquecida nesta hipótese específica, não sendo suficiente para afastar as dúvidas quanto à efetiva existência de subordinação jurídica.

Documentação material apresentada

Os documentos juntados — comprovantes de pagamento, demonstrativos de comissões, e-mails, números de pedidos e registros de vendas — evidenciam a existência de atividade laboral e fluxo comercial, mas não permitem distinguir, de forma segura, se a atuação do autor se deu como empregado (art. 3o da CLT) ou como trabalhador autônomo/representante comercial (Lei no 4.886/65).

Comprovantes de transferências bancárias demonstram repasses financeiros, mas não esclarecem a causa jurídica dos pagamentos; e-mails e instruções operacionais revelam comunicação profissional, comum tanto em relações de emprego quanto em relações comerciais autônomas; a remuneração variável por comissões é igualmente compatível com ambas as modalidades.

Todos esses elementos constituem indícios coerentes com a prestação de trabalho, mas não superam, isoladamente, a linha divisória entre trabalho e emprego, sobretudo no que se refere à subordinação, elemento distintivo essencial.

Ausência de prova oral

A valoração desses indícios dependia, necessariamente, da prova testemunhal, que poderia esclarecer a dinâmica da relação: existência de ordens, hierarquia, fiscalização, controle de jornada, poder disciplinar e inserção do autor na estrutura organizacional da empresa.

A desistência expressa da prova oral deixou lacunas relevantes quanto a esses aspectos, as quais, à luz do art. 373, I, do CPC, devem ser interpretadas em desfavor do autor.

Inaplicabilidade dos precedentes invocados

Os precedentes citados nas razões de apelação tratam, em sua maioria, de hipóteses em que a CTPS possuía presunção hígida ou em que houve instrução probatória suficiente para a caracterização do vínculo. Não é essa, contudo, a situação dos autos, razão pela qual tais julgados não se amoldam ao caso concreto.

Conclusão

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório apresentado não é suficiente para comprovar a existência de vínculo empregatício no período pretendido, inexistindo elementos robustos aptos a dispensar a produção da prova testemunhal, da qual o autor voluntariamente desistiu.

Assim, nego provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.

Mantidos os honorários advocatícios na forma fixada na origem, ficam majorados de 10% para 11%, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. SENTENÇA TRABALHISTA FUNDADA NA REVELIA. EFICÁCIA PROBATÓRIA LIMITADA. CTPS ANOTADA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRESUNÇÃO ENFRAQUECIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA SUBORDINAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de averbação, no CNIS, do período de 01/12/2011 a 10/02/2012, com inclusão dos respectivos salários de contribuição, com fundamento em sentença trabalhista que reconheceu vínculo empregatício com a empresa Imprima Tintas e Vernizes Ltda. A sentença concluiu que a decisão trabalhista, fundada exclusivamente na revelia, não vincula o INSS (art. 506 do CPC) e que os documentos apresentados não comprovam vínculo empregatício, ônus que incumbia ao autor (art. 373, I, do CPC). O autor foi condenado ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade (art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC). Em apelação, sustenta a suficiência da sentença trabalhista e da anotação em CTPS para comprovação do vínculo e requer a reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se sentença trabalhista proferida à revelia, acompanhada de anotação em CTPS e documentos comerciais e financeiros, é suficiente para comprovar vínculo empregatício, e não mera relação de trabalho, para fins de averbação de período no CNIS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença trabalhista proferida à revelia, fundada exclusivamente na presunção de veracidade dos fatos alegados, não produz efeitos automáticos na esfera previdenciária, pois o INSS não integrou a lide, nos termos do art. 506 do CPC.

A decisão trabalhista, nessas circunstâncias, constitui mero indício, não configurando prova plena do vínculo empregatício para fins previdenciários.

A anotação em CTPS determinada judicialmente, quando baseada exclusivamente em revelia, não ostenta a mesma densidade probatória de registro realizado no curso regular da relação de emprego, encontrando-se enfraquecida a presunção iuris tantum de veracidade.

Os documentos apresentados — comprovantes de pagamento, demonstrativos de comissões, e-mails, registros de pedidos e transferências bancárias — evidenciam prestação de atividade laboral, mas não permitem distinguir, de forma segura, entre relação de emprego (art. 3o da CLT) e trabalho autônomo ou representação comercial (Lei no 4.886/65).

A subordinação jurídica, elemento essencial do vínculo empregatício, não se comprova apenas por indícios documentais, exigindo contextualização fática apta a demonstrar ordens, hierarquia, fiscalização, controle e poder disciplinar.

O autor, a quem incumbia o ônus da prova do fato constitutivo do direito (art. 373, I, do CPC), desistiu expressamente da produção de prova testemunhal, deixando de suprir lacunas relevantes quanto à dinâmica da relação jurídica.

Os precedentes invocados não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de hipóteses em que havia presunção hígida da CTPS ou instrução probatória suficiente para caracterização do vínculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A sentença trabalhista fundada exclusivamente na revelia não vincula automaticamente o INSS e não constitui prova plena do vínculo empregatício para fins previdenciários.

A anotação em CTPS decorrente de decisão trabalhista baseada apenas na revelia possui presunção de veracidade enfraquecida.

Incumbe ao segurado comprovar, por prova robusta, a existência de subordinação jurídica para fins de reconhecimento de vínculo empregatício, não bastando indícios documentais compatíveis também com trabalho autônomo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 506; 98, §§ 2o e 3o. CLT, art. 3o. Lei no 4.886/65.

Jurisprudência relevante citada: não há.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão